Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ADOÇÃO SOCIOAFETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A FAVOR DA CIRCUNSCRIÇÃO DE RESIDÊNCIA DA RÉ. ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Compete ao Juízo da Vara de Família autorizar a ação de maiores de 18 (dezoito) anos, nos termos do art. 27, VI, da Lei n. 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Também, aplicável ao caso o art. 46 do CPC, ao preconizar que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Nessa medida, o pedido de adoção socioafetiva encerra hipótese de competência territorial, de natureza relativa.
2. Se, instado a se manifestar, o Ministério Público, na qualidade de custos legis, à luz do art. 65, parágrafo único, do CPC, oficia pelo declínio da competência em favor de foro do domicílio do réu, escorreita a decisão judicial que acolhe o parecer ministerial, objetivando-se a aplicação da regra do art. 46 do CPC. Nota-se, o art. 65, parágrafo único, do CPC não restringe a legitimidade do órgão ministerial às demandas que envolvam menores de idade ou incapazes.
3. A atuação do Ministério Público com amparo no art. 65, parágrafo único, do CPC não induz ao reconhecimento de declínio de competência territorial ex officio, de modo que não se vislumbra ofensa ao enunciado sumular 33 do STJ, tampouco violação ao art. 43 do CPC.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.